Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705619-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, TEREZINHA CRISTINY DE ARAUJO, EDUARDO ELVAS DE SA CARDOSO, VALDEVI PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Consulta ao feito de origem revela que foi deferida a suspensão do feito pelo prazo de 80 dias, de forma a garantir a apresentação do termo de acordo administrativo iniciado entre as partes. Aguarde-se, portanto, o transcurso do prazo de suspensão. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator